Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-90.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA DA RÉ. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Escorreita se mostra a sentença que constitui de pleno direito o título executivo judicial, com fulcro no artigo 702, §8o, do CPC, se a embargante não se desincumbiu do ônus processual de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II, do CPC.

2. Apelo não provido.